Tribunal: TJPA
Processo: 0800990-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800990-93.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: CRISTIANE MENEZES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. CUMULAÇÃO DE CARGOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE FAVORECE A AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte de dois de fevereiro a primeiro de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVAO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão da minha lavra (id. 3485446), na qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. CUMULAÇÃO DE CARGOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
.

Em suas razões (id. 3755260), o agravante sustenta, em resumo, que, por enquanto, a carga horária da agravada encontra-se reduzida em razão do benefício concedido com amparo na Lei Municipal nº 7.252/1984, art. 1º, que ampara mães de crianças que necessitem de cuidados especiais, com redução de jornada por um período de 6 (seis) meses, com possibilidade de renovação.

Fala que após esse período sua carga horária de trabalho voltará a ser de 70 (setenta) horas semanais, sendo 40 (quarenta) horas numa escola e 30 (trinta) horas em outra.

Diz que deve ser considerado o deslocamento entre uma escola e outra, cuja distância é em média de 23 (vinte e três) km, sendo que a agravada dispõe apenas de 30 (trinta) minutos de intervalo.

Aduz que assim se torna improdutiva e ineficiente a carga horária da agravada.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões (id. 3940073) defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos enunciados.

Entendo que não há como pensar diferente dos fundamentos dispostos na decisão agravada, pois a limitação de carga horária não é requisito exigível para a cumulação constitucional de cargos, conforme entendimento jurisprudencial recente sobre o assunto, reproduzido a seguir, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VERIFICADA. POSSIBILIDADE
. 1.
Segundo o disposto no art. 37, XVI, da Constituição Federal e art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, não há carga horária máxima a ser observada para fins de acumulação de cargos públicos, bastando que exista compatibilidade de horários e que a situação se enquadre em um dos casos previstos constitucionalmente.
Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 955.206/MG, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1773241/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020)

Sendo assim, não havendo previsão constitucional que dê sustentáculo à redução pretendida pelo agravante, entendo que devem ser mantidos os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/03/2021